Tribunal: TJMT
Processo: 0011996-50.2012.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011996-50.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Prevaricação, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERNER GUNTHER WEBER - CPF: 251.924.939-00 (APELANTE), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR - CPF: 581.656.731-49 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VERA LUCIA CID HERNANDES CARLI - CPF: 116.203.239-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON NUNES RONDON - CPF: 010.925.411-28 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, RECONHECEU EM FAVOR DE DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JÚNIOR, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE PREVARICAÇÃO, AINDA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA O TERCEIRO APELANTE
: TRÂNSITO EM JULGADO
PARA A ACUSAÇÃO – CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, RECONHECIDA PARA
O TERCEIRO
APELANTE QUANTO AO DELITO DE
PREVARICAÇÃO
– CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 110, § 1º
E
109, V
I
, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
EXAURIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
–
2.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELOS TRÊS APELANTES
–
NULIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL
–
2.1
.

PROVA SUPOSTAMENTE ILÍCITA – INOCORRÊNCIA –

GRAVAÇÃO

AMBIENTAL
REALIZADA
POR UM DOS INTERLOCUTORES QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO

– PRESCINDIBILIDADE DE
AUTORIZAÇÃO

JUDICIAL

– PRETENSA EQUIPARAÇÃO AO FLAGRANTE PREPARADO
CONSIDERADO ILÍCITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR INTERMÉDIO DA SÚMULA N. 145
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO AGENTE PROVOCADOR – HIPÓTESE DIVERSA AUTORIZADA EM GRAU DE REPETITIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELA JURISPRUDÊNCIA REMANSOSA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2.2.
ILICITUDE DA PROVA
COM BASE NO ART. 1º DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (ONU/1948)
– DIREITO À FRATERNIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ALUDIDO PRINCÍPIO POR PARTE DO AGENTE PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO – APELANTES QUE AGIRAM CONTRARIAMENTE
AO
ALUDIDO REGRAMENTO PRINCIPIOLÓGICO – IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A REGRA PRINCIPIOLÓGICA DA FRATERNIDADE COMO SALVO-CONDUTO PARA A PRÁTICA DE CRIMES –
2.3.

NULIDADE DA DEGRAVAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, PREVISTOS NO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– DESACOLHIMENTO – DEGRAVAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAL TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO GAECO – DOCUMENTO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS COM RESUMO CRIPTOGRAFADO DO CONTEÚDO COPIADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO – GRAVAÇÃO, ADEMAIS, QUE SE ENCONTRA DISPONIBILIZADA
NESTES
AUTOS ANTES MESMO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO DE PARIDADE DE ARMAS –
2.4.
QUESTIONADA A AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ DAS GRAVAÇÕES –
SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O PRIMEIRO E O TERCEIRO APELANTES SÃO DOIS DOS INTERLOCUTORES DAS CONVERSAS GRAVADAS – PLEITO PROTELATÓRIO E DESNECESSÁRIO
DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE COM BASE NO ART. 400, § 1º, DA LEI
PROCESSUAL PENAL –
3.

MÉRITO
:

– P
RETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DOS TREÊS APELANTES
– ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMEIS – DECLARAÇÕES DO
AGENTE PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO
CORROMPIDO FIRMES E COERENTES – CONSONÂNCIA COM A GRAVAÇÃO AMBIENTAL, COM A DINÂMICA DOS FATOS E COM A CONCATENAÇÃO DAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL –
4.

PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE
PREVARICAÇÃO
PARA O
TERCEIRO
APELANTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO
S

RECURSOS
D
OS TRÊS APELANTES.

1. Prejudicial de mérito

Tendo em vista que a prescrição se afere em relação a cada crime individualmente considerado; e, sendo a pena aplicada, ao terceiro apelante, inferior a um ano, ocorre a consumação da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa, quando entre o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença condenatória
transcorrer mais de três anos, a redundar na extinção da punibilidade em relação a tal crime
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo, referente ao delito prescrito (prevaricação), deduzida no recurso do terceiro apelante.

2.
Preliminar
de nulidade

2.1.
“
É válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores
sem o conhecimento do outro, como meio de prova no processo penal – recurso extraordinário nº 583.937, relator ministro Cezar Peluso, julgado sob o regime da repercussão geral. [...].”
(STF, RHC 112428
).

É descabido
falar
-se em
incidência de situação similar ao flagrante preparado considerado ilícito pelo
Supremo Tribunal Federal por intermédio da Súmula n. 145
, quando, na pior das hipóteses, poder-se-ia comparar ao fragrante esperado, inexistindo a figura do agente provocador.

2.2.
O
princípio da fraternidade
previsto no art.
1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU/1948) não pode ser invocado para servir de salvo-conduto para a prática de crimes, inexistindo, no caso, a propalada violação da intimidade do outro interlocutor, cuja previsão se encontra no art. 5º, X, da Constituição Federal, devendo ser considerada como lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores.

2.3.
É
descabida alegação de violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, porque a degravação das conversas foi realizada por uma pessoa pertencente aos quadros do Ministério Público, eis que referido trabalho foi realizado por profissional técnico de informática do Gaeco, cujo documento foi assinado por duas testemunhas, com resumo criptografado do conteúdo copiado, o qual, por sua vez, foi de amplo conhecimento dos apelantes,
antes mesmo da apresentação da defesa preliminar
, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação previstos nos
arts
. 5º e 6º do Código de Processo Civil,
mormente quando
a gravação se encontra nos autos para a confirmação de seu conteúdo sendo desnecessária a realização de perícia por perito oficial
,
não havendo o que se falar violação ao princípio de paridade de armas, tampouco em incidência das hipóteses previstas no art. 5º,
caput
, LVI, § 2º e 3º, da Constituição Federal, 11, 1 e 2 da Convenção Americana – Direito Humanos e
arts
. 157 e 159, do Código de Processo Penal.

2.4.

É cediço que o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo
este
, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal, sem que isso redunde em cerceamento de defesa.

3. Mérito

É inviável a absolvição dos
três
apelantes pela aventada ausência de provas ou, ainda, pela propalada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
condenaç
ão dos três

fundada
no acervo probatório produzido na instrução processual,
mormente no depoimento do agente público por equiparação, que firmemente os apontou como autores dos crimes narrados na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos
fatos e demais elementos probatórios, estando as inverossímeis negativas de autoria completamente isoladas
nestes
autos.

4.
De ofício, reconhecida prejudicial de mérito, para declarar a prescrição quanto ao delito de
prevaricação para o terceiro apelante.
Preliminar de nulidade rejeitada.
E, no mérito, negado provimento ao
s

recursos
dos três
apelantes
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Verner
Gunther Weber
,
Paulo Roberto Rondon Nunes
Rondon
e
Dinarti
Vitor de Almeida Carli Junior
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
-MT
que,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0011996-50.2012.8.11.0015
(código
176315
)
, condenou
o

primeiro

pelo
s crimes de corrupção ativa, falsidade ideológica e corrupção ativa majorada, capitulados nos
arts
. 333,
caput
, 299,
caput
, e 333, parágrafo único, do Código Penal,
à
pena
de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 41 (quarenta e um) dias-multa; o
segundo

pel
a prática de
crimes
de corrupção passiva majorada, em continuidade delitiva, tipificados no art. 317, § 1º, c/c art. 71, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa
;
e, o
terceiro
pela prática dos crimes de corrupção ativa, falsidade ideológica majorada e prevaricação, previstos nos
arts
. 333,
caput
, 299, parágrafo único, e 319,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
e
3 (três
)
meses de detenção, em regime aberto.

Verner
Gunther
, primeiro apelante,
forte nas razões
encartadas no ID
94728453
,
sustenta que não há como se manter
sua
condenação apenas com base em uma prova viciada em uma conversa induzida em uma cena simulada e
manipulada
fora do contexto real, enquadrando-se
,
a situaç
ão
,
ao fl
agrante preparado considerado ilícito pelo
Supremo Tribunal Federal
por intermédio da Súmula n. 145
;

asseverando, outrossim,
que não há prova de materialidade e de autoria dos crimes pelos quais ele foi condenado, postulando
, por fim,
a sua absolvição por fragilidade probatória.

Paulo Roberto, segundo apelante, com base nas razões
vistas
no ID
94797982
,

almeja
a nulidade da gravação realizada por Igor, bem como todas as demais dela derivadas, destacando, ainda, que sequer participou das supostas conversas gravad
as, levantando a possibilidade d
e seu nome ter sido mencionado como forma de o prejudicar, por inimizade, ou até mesmo como forma de tentar convencer Igor a
praticar
atos ilegais
; a
crescenta
ndo, ademais,
que várias testemunhas foram ouvidas e “
todas elas, sem exceção, foram enfáticas em negar que tivesse o Recorrente praticado os ilícitos apontados e que pudesse ensejar
” a sua condenação, razões pelas quais, com base no princípio do favor rei, postula a sua absolviç
ão.

Dinarti
Vitor
Junior
, terceiro apelante,
nas razões encontradiças no ID 94367978,
sustenta, preliminarmente, a nulidade da gravação e
a
degravação da captaç
ão ambiental realizada por Igor
,

asseverando que “
embora tenha o STF em sede de repercussão geral no julgamento do RE 583937 QO-RG/RJ decidido por maioria quanto a licitude desse tipo de prova
”, a gravação ambiental deve ser declarada ilícita com base no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU/1948)
do qual se extrai o dever de fraternidade, acrescen
tando
, ainda, que a perícia de áudio
relativo
à
degravação do CD apresentado pelo Ministério Público foi realizada por funcionário que trabalha
naquele órgão o que, na sua concepção, viola
o direito ao contradit
ório e à
ampla defesa, insculpidos no art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República
, devendo
a
referida prova ser desentranhada
destes
autos
.
No mérito, postula a sua absolvição afirmando não haver qualquer prova lícita, legítima e extreme de dúvida contra a sua pessoa
e que tudo não passa de alegaç
ões fantasiosas,
com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
;
que
não houve qualquer perícia que comprovasse
que
o áudio
continha
conversa
em que ele tenha participado
; que não foi observado pel
a
sentenciante fato relevante consistente na sentença judicial que declarou a nulidade do ato
demissional

desse
apelante, com a determinação de sua
reintegração
ao cargo;
que a
magistrada
desprezou os depoimentos das testemunhas José Carlos Baldo e Patrícia Porto
Senna
, assim como também o livro de registros que comprovaram a inexistência de irregularidades.

Nas contrarrazões
constantes
no ID
97049951
, o Ministério Público
, almeja
a rejeição da
preliminar
de nulidade da gravação ambiental
e

o

desprovimento
do
vertente
recurso
;
linha intelectiva, essa, seguida nesta
instância revisora,
pela

Procuradoria-Geral de Justiça
,

na manifestação jungida no ID

105661467
, que ficou assim ementada:

“
Apelação criminal
– sentença penal condenatória – réu
VERNER
: condenado à pena de 07 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto pela prática dos delitos tipificados no art. 333 c/c art. 29 e art. 333, parágrafo único c/c art. 71 e art. 299, todos do CP – réu
PAULO ROBERTO
: condenado à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto pela prática dos delitos tipificados no art. 317, parágrafo único c/c art. 71, ambos do CP – réu
DINARTI
: condenado à pena de 03 anos e 02 meses de reclusão, além de 03 meses de detenção, no regime inicial aberto pela prática dos delitos tipificados no art. 333 c/c art. 29 e art. 319 e art. 299, todo
s do CP – pretensão de reconhecimento das provas obtidas sem observância dos preceitos legais que regulam a espécie e ausência de perícia técnica - absolvição sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório - inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática devidamente fundamentada –
pelo improvimento dos recursos
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
EX OFFICIO

Prescrição da pretensão punitiva Estatal
do terceiro apelante em relação ao crime de prevaricação

Ainda que não tenha sido objeto de impugnação
por

Dinarti
Vitor
Junior
, por se tratar de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com relação ao crime de prevaricação, previsto no art. 319,
caput
, do Código Penal, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade do terceiro apelante pelo delito em alusão.

Segundo Eu
genio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da
coerção penal”
(Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
.
ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

No contexto destes autos, verifica-se que
Dinarti
Vitor
Junior
foi condenado pela prática do crime de prevaricação à pena de 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa; e que, em razão do trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal, e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

Além disso,
nos casos de concurso de crimes, o art. 119
do Código
Penal estabelece que o prazo prescricional deve ser aferido computando-se a sanção fixada isoladamente para cada um dos crimes, consoante se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, tendo em vista que a pena aplicada ao terceiro apelante, pela prática do delito tipificado no art. 319,
caput
, do Código Penal, é de
3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, da Lei Material Penal,
in
verbis
:

A
rt. 109. A
prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI -
em
3 (três) anos
, se o máximo da pena é
inferior a 1 (um) ano
.
[...]
Destacamos

No caso em discussão, depreende-se que a exordial acusatória foi recebida no dia
28 de agosto de 2016
(ID
79659716
, p.
7/10
)
e a sentença condenatória foi prolatada em
29
de
outubro
de 2019
(ID
92651595
, p.
8/82
), quando já estava exaurido o prazo
prescricional de
três
anos
, não incidindo, no decorrer desse interregno, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Dessa forma, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la, ainda que de ofício.

Não se pode olvidar, ademais, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se infere do julgado doSuperior Tribunal de Justiçaabaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2.Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp

1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Sendo assim, não resta a menor dúvida, que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe, ficando, dessa forma, prejudicado o exame da matéria articulada no mérito do recurso
de
Dinarti
Vitor
Junior
com relação quanto ao delito de
prevaricação
.

Posto isso,
de ofício
, reconheço em favor de
Dinarti
Vitor de Almeida Carli Junior
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concreta que fo
i a
plicada ao
delito de
prevaricação
, declarando, por consequência, extinta a punibilidade
deste
apelante
, ficando prejudicada a análise das questões referentes a tal delito em sua peça recursa
l
.

É como voto.

PRELIMINAR

Nulidade da gravação ambiental realizada sem autorização

judicial
.

Verner
Gunther
alega, nesta preliminar, que a gravação realizada por Igo
r da
s
conversa
s
que ele teve com
D
inarti
Vitor Júnior não
poderia ser utilizada por tratar-se de prova viciada em uma conversa induzida em uma cena simulada e manipulada fora do contexto real, enquadrando-se, a situação, ao flagrante preparado considerado ilícito pelo
Supremo Tribunal Federal por intermédio da Súmula n. 145,
motivo pelo qual, na intelecção d
es
s
e
apelante
, a prova obtida por meio de gravação ambiental é ilícita.

Por sua vez, P
au
lo Roberto afirma
, em síntese,

que
não participou das supostas conversas e levanta a possibilidade
d
e seu nome ter sido mencionado como forma de prejudic
á
-lo
, por inimizade, ou até mesmo como forma de tentar convencer Igor a
praticar
atos ilegais, razão pela qual as gravações devem ser declaradas nulas.

Já
Dinarti
Vitor
Júnior
assevera que
a gravação ambiental deve ser declarada ilícita com base no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(ONU/1948) do qual se extrai o dever de fraternidade, acrescen
tando
, ainda, que a perícia de áudio relativo
à
degravação do CD apresentado pelo Ministério Público foi realizada por funcionário que trabalha naquele órgão o que, na sua concepção, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, devendo referida prova ser desentranhada dos autos
.

No entanto, e
m que pesem os esforços dos apelantes, é imperioso reconhecer que
essa tese
não deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal, cumprido consignar, primeiramente, que
não
se
falar em ofensa à reserva de jurisdição consagrada no art. 8º da Lei n. 9.296/96, porquanto o caso vertente não se trata de interceptação telefônica, mas sim de
gravação ambiental
realizada pelo interlocutor da conversa e não por terceira pessoa.

Para melhor elucidar o assunto deve ser conceituado o instituto denominado
gravação ambiental
, que, segundo Renato Brasileiro “
é a captação no ambiente da comunicação feita por um dos comunicadores (ex.: gravador, câmeras ocultas etc.)
”
.

E
, por óbvio, não se confunde com interceptação ambiental
tampouco com escuta ambiental, posto que esta
tem
em comum a característica da intervenção de um terceiro
sujeito, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que o áudio da conversa foi gravado por um dos interlocutores.

E é essa característica, a intervenção do terceiro, que distingue a hipótese da espécie em apreciação –
gravação ambiental
– daquelas subsumidas ao previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal e, por consequência, regulamentadas pela Lei n. 9.296/96, daí por que por não ser abarcada nas hipóteses previstas na Lei aqui citada, a
gravação ambiental
não necessita de autorização judicial, e poderá servir como elemento de informação, desde que presente a justa causa necessária.

Aliás, s
obre o
tema,
esta
é a doutrina de
Vicente Greco Filho:

A lei nº 9.296/96 não abarca, portanto, a gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem conhecimento do outro.

Fica esta hipótese fora do regime da lei, sendo considerada válida a gravação como prova quando houver justa causa
, como ocorre em casos de sequestro. Nada impede que o juiz autorize a escuta, se vir a ser feito requerimento nesse sentido. Mas não é necessária a autorização
judicial, pois se houver gravação sem ela, mas se estiver fundada em justa causa, a prova pode ser utilizada. Prevalece, então, o entendimento de que as gravações telefônicas não estão amparadas pelo art. 5, XII, da Constituição Federal, devendo ser consideradas meios lícitos de prova, mesmo que realizadas sem ordem judicial prévia, pelo menos em regra.
(
In
GRECO FILHO, Vicente. Interceptação Telefônica. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 5).

Destacamos

C
onquanto
Verner
Gunther tenha sustentado que a
gravação ambiental
realizada por Igor não poderia ser
utilizada por tratar-se de prova viciada em uma conversa induzida em uma cena simulada e manipulada fora do contexto real,
ao revés do afirmado
,
os delitos de corrupção ativa previstos no art. 333 do Código Penal já
haviam
se consumado
e Igor, devidamente constrangido com aquela situação, resolveu gravar as investidas que sofreu por parte
de

Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor
Júnior
para se resguardar justamente porque estava sendo pressionado para
fazer vista
grossa às irregularidades no r
ecebimento e abate dos lotes de

bovinos sem GTA

no
Frigorífico
F
rigo
bom
, mediante pagamento de vantagem indevida.

Como se sabe, o
crime de corrupção ativa é formal e se consuma no momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para este praticar, omitir ou retardar ato de ofício, independentemente de aceitar ou não a promessa, já que a sua eventual aceitação será considerada como mero exaurimento,
não havendo
, portanto,
o que se
cogitar em
incidência de situação similar ao propalado
flagrante preparado considerado ilícito pelo
Supremo Tribunal Federal por intermédio da Súmula n. 145
, eis que, na pior das hipóteses, seria comparado ao fragrante esperado,
inexistindo a figura do agente provocador que, conforme dito, já havia anunciado a proposta de vantagem indevida.

De outro viés, não obstante
Paulo Roberto
afirm
e
que
não
participou
das conversas
levanta
ndo a hipótese de seu
nome ter sido
indevidamente
mencionado como forma de
prejudicá-lo
, por inimizade, ou até mesmo como forma de tentar convencer Igor a
praticar
atos ilegais,
no caso em referência, também não assiste razão
esse
apelante eis que ficou demonstrado
nestes
autos que foram registradas as conversas em que
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor
Júnior
tentava
m
convencer Igor a
praticar os
mesmos procedimentos
adotados anteriormente por Paulo Roberto, não sendo demais assenta
r
que a valoração do conteúdo
desta prova deverá ser realizada
no
mérito deste recurso não transitando no campo da nulidade, eis que, a
prova é perfeitamente lícita.

Ainda nesse diapasão, também deve ser rejeitada a alegação
apresentada
por

Dinarti
Vitor
Júnior

de
que
a
gravação ambiental
deve ser declarada ilícita
com base no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU/1948)
assim redigido:
“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.”

Acerca do
princípio da fraternidade, positivado
no Preâmbulo e no art. 3º
da Constituição Federal, pode-
se afirmar que: “
realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais
.
”
(
Clara Machado, in O
Princípio da Fraternidade,
Ed.
Lumen
Juris, 2017, p. 65)
.

Todavia, no caso em análise,
de forma diametralmente inversa
a da que foi afirmada
, quem não agiu com espírito e dever de fraternidade foram
Verner
Gunther Weber, na qualidade de proprietário e administrador do Frigorífic
o
Frigobom
, e
Dinarti
Vitor De Almeida Carli Junior, na
condição
de funcionário público e Assessor de Supervisor Regional do INDEA de Sinop/MT, quando ofereceram vantagem indevida objetivando que o servidor público por equiparação Igor Queiroz Silva
violasse dever funcional, e, caso este aceitasse a oferta, seria responsabilizado pelo delito de corrupção passiva, havendo, nesse caso, uma quebra da chamada teoria monista ou unitária, prevista no art. 29 do Código Penal, ensejando o caso
de imputação aos apelantes acima referidos
pel
a

prática do
delito tipificado no art. 333 do
Código Penal (corrupção ativa)
, e o funcionário corrupto pelo art. 317 do mesmo estatuto
(corrupção passiva)
.

Dessa forma
, uma vez quebrado o dever de fraternidade por parte dos apelantes, coube a Igor Queiroz Silva agir conforme lhe autoriza a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais brasileiros, dentro deles o de Mato Grosso, e proceder
, por ordem de seu superior hierárquico,
a
gravação ambiental
na condição de um dos interlocutores da conversa na qual estava sendo co
optado pelos
recorrentes
para a que fossem liberados abates de animais no Frigorífico
Frigobom
sem a apresentação das guias de transporte animal, mediante vantagem indevida.

Ademais, o princípio da fraternidade não pode ser invocado para servir de salvo-conduto para a prática de crimes como pretende

Dinarti
Vitor
Júnior
, inexistindo, no caso, a propalada violação da intimidade do outro interlocutor, cuja previsão se encontra no art. 5º, X, da Constituição Federal, devendo ser considerada como lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores.

No mesmo norte, também deve ser rechaçada a descabida alegação de viola
ção

a
o direito ao contraditório e à ampla defesa,
previstos
no art. 5º, XXXV,
LIV e LV, da Constituição Federal,
por
que a degravação das conversas
foi
realizada por uma pessoa pertencente aos quadros do Ministério
Público, eis que conforme
corretamente
assever
ou
o sentenciante,
o
referido trabalho foi realizado por profissional técnico de informática do Gaeco, cujo documento foi assinad
o por duas testemunhas, com resumo criptografado do conteúdo copiado
, o qual, por sua vez, foi
de amplo conhecimento dos apelantes
,

antes mesmo do rece
bimento da denúncia,
devendo prevalecer
, por conseguinte,
o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação previstos nos
arts
. 5º e 6º do Código de Processo Civil,

isso
sem conta
r
que a gravação se encontra
nestes
autos para a confirmação de seu conteúdo
sendo desnecessária a realização de perícia por perito oficial conforme sugerido
,
não h
avendo o que
se falar
violação ao princípio de
paridade de armas, tampouco em incidência das hipóteses previstas
no art. 5º,
caput
, LVI, § 2º e 3º, da C
onstituição Federal
, 11, 1 e 2 da Convenção Americana – Direito Humanos e
art
s
. 157
e 159,
do Código de Processo Penal.

Dinarti

Vitor
Júnior
também questiona a au
sência de realização de perícia comprobatória de que
a voz de um dos interlocutores da conversa gravada seja a dele, contudo, malgrado esse apelante negue a autoria delitiva para tentar se esquivar de sua responsabilidade penal, não há previsão legal para que a propalada perícia de voz seja realizada
. Além disso,
Igor Queiroz Silva afirmou
tanto no processo administrativo quanto na segunda
fase da persecução penal que
a primeira gravação foi realizada em sua sala de trabalho,
ocasião em que
reportava
a

Dinart

Vitor
Júnior –
que na época era
o seu superior hierárquico,
ocupando o cargo de
assessor de superviso
r regional do INDEA de Sinop/MT
–
, as irregularidades existentes no
Frigorífico
Fig
obom
e
,
a outra, no escritório
de

Verner
Gunther,
ficando claramente demonstrada a intenção desses apelantes em
convencer Igor a

l
iberar o abate dos animais sem a exigência
das guias de transporte animal, razão pela qual completamente dispensável a aludida prova técnica.

Ainda nessa senda, não se pode olvidar que, ao magistrado é facultado o indeferimento de provas que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (§ 1º do art. 400 do Código de Processo Penal)
.

E
, na hipótese
,

Dinarti
Vitor
Júnior
estava indubitavelmente na cena do crime e foi um dos interlocutores das conversas gravadas, que, conforme dito
linhas volvidas
, foi disponibilizada na íntegra nestes autos para acesso dos
apelantes
antes mesmo da apresentação da defesa preliminar.

Acerca do tema, o
Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de J
ustiça assim decidiram
:

GRAVAÇÃO AMBIENTAL – INTERLOCUTOR – PROVA – VALIDADE.
É válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, como meio de prova no processo penal
– recurso extraordinário nº 583.937, relator ministro Cezar Peluso,
julgado sob o regime da repercussão geral
. Ressalva de entendimento pessoal.
PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO. O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal versa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente
.
(STF, RHC 112428, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
025 DIVULG
09-02-
2021 PUBLIC
10-02-2021).
Destacamos

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ARESTO CATARINENSE, AO ARGUMENTO DE QUE TERIA HAVIDO CERCEAMENTO DE DEFESA, DADA A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA DAS VOZES NAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS ENCARTADAS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. ILUSTRATIVOS: HC 343.799/RO, REL. MIN. NEFI CORDEIRO, DJE 28.3.16; HC 271.687/SP, REL. MIN. JORGE MUSSI, DJE 14.5.14; HC 258.763/SP, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 21.8.14; HC 242.819/SP, REL. MIN. LAURITA VAZ, DJE 10.4.14
. AGRAVO INTERNO DO IMPLICADO DESPROVIDO.

1. A parte agravante, por ocasião de seu Apelo Raro, suscitou preliminar de nulidade do aresto do egrégio TJ/SC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa na espécie, por
não ter sido realizada perícia técnica no áudio encartado nos autos, o que impossibilitou a identificação da autoria das vozes
.

2.
Acerca desse ponto, a pretensão da parte Recorrente vai de encontro, porém, ao entendimento desta Corte Superior de que é desnecessária a realização genérica de perícia para a identificação
da vozes decorrentes
de gravações ambientais
(HC 343.799/RO, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
DJe
28.3.16; HC 271.687/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
DJe
14.5.14; HC 258.763/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe
21.8.14; HC 242.819/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ,
DJe
10.4.14).
[...]

6. Agravo Interno do Implicado desprovido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 332.524/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 16/6/2020)
.
Destacamos

Por outra vertente
, no tocante
à (i)licitude da
gravação ambiental
, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que, por força do princípio da proporcionalidade, a divulgação de gravação
sub-reptícia
de conversa própria reputa-se lícita quando houver investida criminosa de um dos interlocutores contra o outro. Assim, não se pode cogitar em ilicitude da prova que se consubstancia na gravação de conversação por um dos interlocutores, vítima, sem o conhecimento do outro, agente do crime, como sói ser na hipótese destes autos.

Acerca do assunto, Luiz Francisco Torquato
Avolio
esclarece que
:

Não se deve confundir a clandestinidade da gravação com a ilicitude da prova. Qualquer pessoa tem o direito de gravar a sua própria conversa, haja ou não conhecimento da parte de seu interlocutor. O que a lei penal veda, tornando ilícita a prova decorrente, e a divulgação da conversa sigilosa, sem justa causa
.
A ‘justa causa’ e exatamente a chave para se perquirir a licitude da gravação clandestina. E, dentro das excludentes possíveis, e de se afastar -
frise-se - o direito à prova. Os interesses remanescentes devem ser suficientemente relevantes para ensejar o sacrifício da
privacy
.

(
In
AVOLIO,
Luiz Francisco Torquato
. Provas ilícitas: interceptações
telefônicas, ambientais e gravações clandestinas. 3-
ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 143).
Destacamos

Por seu turno, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite possibilidade de utilização de
gravação ambiental
como prova, impondo-se asseverar, por importante, que o tema, inclusive, foi objeto de
julgamento em

Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 583.937
, tal como se infere das ementas dos arestos abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
LICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTORES. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.
(STF, HC 191873
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
031 DIVULG
18-02-
2021 PUBLIC
19-02-2021).
Destacamos

GRAVAÇÃO AMBIENTAL – INTERLOCUTOR – PROVA – VALIDADE. É válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, como meio de prova no processo penal
– recurso extraordinário nº 583.937, relator ministro Cezar Peluso,
julgado sob o regime da repercussão geral
. Ressalva de entendimento pessoal. PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO. O artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal versa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente.
(STF, RHC 112428, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
025 DIVULG
09-02-
2021 PUBLIC
10-02-2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA
. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE
. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598,
Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 26.4.2016. 3.
No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que “quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação
(...)”. 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea)
do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF, HC 141157
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
274 DIVULG
10-12-
2019 PUBLIC
11-12-2019).

Destacamos

No mesmo norte é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considerando lícita a
gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores, ainda que sem conhecimento dos demais interlocutores, conforme se infere dos julgamentos abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PROVA LÍCITA.
NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
eg
. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não restou configurada qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista que
o meio de prova impugnado consiste em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, a qual, além de ser prova lícita, não se confunde com interceptação telefônica e, portanto, prescinde de autorização judicial
.

III -
Com efeito, assente nesta
eg
. Corte Superior que, "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro
' (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-237 de 18/12/2009)" (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
de 27/6/2019).

IV - Não obstante, as teses defensivas aqui invocadas exigem um revolvimento fático-probatório incompatível com os limites do habeas corpus, até mesmo porque a origem sequer debateu a alegação de que o interlocutor agiria sob orientação policial (supressão de instância).

V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do
habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta
eg
. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o
agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 699.677/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022).

Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA
. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA PROVA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROFUNDO DOS FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. O trancamento de ação penal pela via eleita é
medida
excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria.

2.
O STJ entende que a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, é lícita, tendo como condição apenas causa legal de sigilo ou reserva de conversação
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.843.519/MA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
7/6/2021).

3. A via estreita do habeas corpus não permite o aprofundado
revolvimento do quadro fático-probatório dos autos originais.

4. Recurso improvido.
(STJ, RHC n. 127.477/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO LEI Nº 201/67.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
AÇÃO CONTROLADA. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
"É pacífico, neste Superior Tribunal e no Pretório Excelso, que a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, com o objetivo de preservar-se diante de atuação desvirtuada da legalidade, prescinde de autorização judicial
" (RHC n. 313.456/PI, Relatora Ministra MARIA THEREZA de Assis Moura,
DJe
de 24/3/2014).

2. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que a gravação clandestina foi realizada pelos interlocutores José e
Ronmildo
, inexistindo prova de que o fato tenha sido determinado ou capitaneado pela polícia judiciária, o que afasta a alegação de ação controlada.

3. Quanto à suposta violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal, as informações do juízo não deixam dúvidas de que os demais réus também foram denunciados pelos fatos investigados, tendo ocorrido, apenas, divergência na tipificação dos crimes, uma vez que o MPF
atribui-lhes
a prática dos ilícitos penais dos
arts
. 89 e 90 da Lei nº 8.666/93, assim como aqueles previstos nos
arts
. 316 e
288 do Código Penal.
Ademais, "o princípio da indivisibilidade da ação, expressamente previsto no art. 48 do Código de processo penal, prevendo a impossibilidade de fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada
" (RHC n. 111.211/STF, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 20/11/2012).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 104.363/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
24/08/2020).

Destacamos

Este
Tribunal de Justiça também comunga com o
p
osicionamento adotado pelas Cortes Superiores, reconhecendo a licitude da
gravaç
ão
ambienta
l
realizada por um dos interlocutores,
consoante se observa das decisões assim ementadas:

AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INC. II, DA LEI Nº. 12.850/2013), PECULATO (ART. 312, § 1º, DO CP) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, E SEU § 4º, DA LEI Nº. 9.613/98). OPERAÇÃO VENTRÍLOQUO. ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTARES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINARES DA DEFESA. 1. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA COLABORAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INOCORRÊNCIA. CONDUTA QUE SE LIMITOU A AFERIR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE VOLUNTARIEDADE, REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ACORDO ENTABULADO ENTRE COLABORADOR E MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 7º, DA LEI Nº. 12.850/2013. 2.
NULIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL EFETIVADA PELO SEGUNDO COLABORADOR. OBJETIVO ESCUSO. IRRELEVÂNCIA. CAPTAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. 3. NARRATIVA DE FATOS NITIDAMENTE TÍPICOS. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS DENUNCIADOS. REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP SATISFEITOS. 4. MATERIALIDADE, VESTÍGIOS MATERIAIS DOS ILÍCITOS E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS NA PEÇA VESTIBULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI Nº. 8.038/90. TESES DE INÉPCIA FORMAL E MATERIAL AFASTADAS. 5. LEGITIMIDADE DO CONTEÚDO DA COLABORAÇÃO PREMIADA PARA EMBASAR O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIÉS CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. DENÚNCIA RECEBIDA NA ÍNTEGRA.

1. Se, ao homologar o acordo de colaboração premiada entabulado
entre um dos colaboradores e o Ministério Público, o Juízo de primeiro grau se limitou a aferir os requisitos de voluntariedade, regularidade e legalidade, conforme previsão expressa contida no citado art. 4º, § 7º, da Lei nº. 12.850/2013, não há falar-se em nulidade daquele meio de obtenção de prova. De todo modo, ainda que algum juízo de valor tivesse sido emitido, é certo que isso não acarretaria prejuízo algum à esfera jurídica do denunciado, seja porque ele sequer foi delatado pelo colaborador, seja por competir a este Tribunal, onde o denunciado (Deputado Estadual) tem foro por prerrogativa de função, a análise do conteúdo da colaboração.

2.
A gravação ambiental, mesmo quando feita por um dos interlocutores e sem autorização judicial, é plenamente admitida como meio de prova pelos Tribunais Superiores, sendo irrelevante a aferição, para fins de conferir validade ou não às provas a partir daí angariadas, o elemento subjetivo do agente que realiza a captação do diálogo
.

3. Preenche os requisitos do art. 41, do CPP a denúncia que narra, à exaustão, fatos nitidamente típicos, delineia todas as suas circunstâncias e aponta os denunciados como possíveis responsáveis pelos comportamentos ilícitos ali descritos, devendo ser admitido o seu recebimento, nos termos do art. 6º, caput, da Lei nº. 8.038/90.

4. Se a narrativa acusatória, além de legitimar o início da ação penal, vem respaldada por diversos elementos colhidos ao longo da investigação, os quais apontam a materialidade dos crimes descritos na denúncia (com os vestígios materiais daí decorrentes), indícios de sua autoria e o elemento subjetivo norteador dos comportamentos criminosos (dolo), não há como se acolher as teses de inépcia formal ou material da peça vestibular e tampouco decretar-se a absolvição sumária dos denunciados.

5. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, desde que acompanhada de outros elementos indiciários, a colaboração premiada, cuja natureza é de meio de obtenção de prova, tem plena aptidão para desencadear a investigação e lastrear o oferecimento e posterior recebimento da denúncia. Vide STF,
Inq
. 4633, Relator: Min. Edson Fachin, 2ª Turma, Public. 8.6.2018.
(TJMT, N.U 0166820-70.2016.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/08/2018,
Publicado
no DJE 18/10/2018).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA RELACIONADA À GRAVAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – DILIGÊNCIA EFETUADA POR UM DOS INTERLOCUTORES – PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVASTESTEMUNHAIS SEGURAS E COESAS – CRIME QUE OCORRE NATURALMENTE ÀS ESCURAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em crimes dessa natureza, hodiernamente perpetrado às escuras da sociedade e/ou de terceiros, a prova testemunhal assume especial relevância, servindo, por efeito, como substrato legítimo à prolação de sentença condenatória, notadamente quando aliada e corroborada com os demais elementos de prova reunidos no caderno processual, tal como no caso em apreço, cuja gravação ambiental realizada
evidencia
,
primu

ictu

oculi
, a empreitada criminosa.

A gravação ambiental é lícita quando realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial
.

O julgador deve, ao individualizara pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, para aplicar de forma justa e fundamentada, a recriminação que seja, razoavelmente, necessária e satisfatória para reproche do injusto.

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser concebida como o juízo de reprovabilidade ou censura da conduta praticada, ou seja, se aquela prática merece ser rechaçada com maior ou menor austeridade para a adequada reprovação e prevenção do delito, bem como para a ressocialização do agente. Com efeito, a indicação de que o processado, em decorrência do cargo público que ocupa, deveria zelar pelo patrimônio público, não apresenta fundamentação suficiente para elevar a sanção basilar, porquanto essa circunstância já foi prevista pelo legislador ordinário quando da elaboração do tipo penal.

De igual forma, a valoração negativa dos motivos do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.
(TJMT, N.U 0001079-86.2014.8.11.0019, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017,
Publicado
no DJE 02/08/2017).

Destacamos

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que não há qualquer nulidade na utilização como prova
a

gravação ambiental
feita por um dos comunicadores, razão por que,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia
encontradiça

no ID
92651582
, p.
176/240
, narra os fatos desta forma:

[...]

A materialidade dos crimes
pelos quais os apelantes foram condenados
foi comprovada
pelos inúmeros documentos encontradiços
nestes
autos, dentre
os quais:
planilha de recebimento de gad
o do dia 3 de fevereiro de 2011;

gravação ambiental
das conversas realizadas entre o
médico veterinário
Igor
Queiroz Silva, naquele ato na condição de inspetor sanitário do INDEA, e
Verner
Gunther Weber e
Dinarti
Vitor de Almeida Carli Júnior; degravação do conteúdo das referidas conversas
por profissional técnico do Gaeco;
cópia das folhas do livro de ocorrências do SISE 011; cópias das
GTA’s
das ocorrências registradas pela monitora Erika após a saída de Igor
do
frigorífico
; depoimentos realizados pelo inspetor Igor, bem como pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria delitiva, conquanto o
s
apelante
s
a tenha
m
negado afirmando que não
cometeram os crimes
pelos os
quais
foram condenados
,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento dos crimes em referência por parte do
s

três.

E ta
is
afirma
ções

têm consistência
, eis que conquanto o
s
apelante
s
tenha
m
negado a prática do
s crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e falsidade ideológica
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os
três
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação
do conteúdo
fático probatório exposto
na sentença condenatória, tam
pouco a conclusão a que chegou a magistrada
,
que
, após transcrever os depoimentos colhidos,
de maneira serena e equilibrada
,
assim se manifestou
(ID
92651595
, p. /71)
:

[...].

Com efeito
,
é possível se extrair do depoimento judicial de Igor Queiroz Silva, colhido sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que
a

referida testemunha confirmou que, no dia 29 de janeiro de 2011, foi procurado
por

Dinarti
Vitor
Júnior
, que era seu superior hierárquico
–
eis que ocupava o cargo de assessor de supervisão regional do INDEA
–
, tendo a conversa acontecido na residência de Wanderley Batista de Brito, primo daquele, ocasião em que
esse
apelante falou acerca do Frigorífico
Frigobom
sugeri
ndo
ao depoente que fosse amigo do pessoal daquele estabelecimento
industrial
que lhe dariam ajuda de custo, em razão do alto padrão de vida em Sinop
, acrescentando que
a inspeção no
aludido
frigorífico não deveria ser severa
.

Afirmou
, ainda, referido declarante, que no dia 31 de janeiro de 2011
assumiu
a
função de inspetor perante
o

frigorífico
em referência
,
tendo sido recebido
por
Paulo Rondon
,
que também possui a formação de m
édico veterinário
e que, até então,
ocupava o cargo de inspetor no
F
rigorífico

Frigobom
.
Naquela ocasião
,
o declarante afirma que constatou inúmeras
omissões por parte d
e Paulo Ron
don que, ao ser questionado, apenas deu respostas evasivas e fez apontament
os acerca da rotina de trabalho, tendo, no dia seguinte, confirmado suas suspeitas de que havia fraude nas condutas de Paulo Rondon consistente na omissão em relação ao fato de que o frigorífico recebia uma quantidade maior de gado para abate do que aquela constante nas
GTA’s
,
isso
sem contar que também havia
indicação
de sexo dos animais recebidos que não condiziam com aquelas descritas na guia de transporte
(boi ao invés de vaca), e cancelamentos de GTA sem justificativa, expedidas para transportar mercadorias do
Frigibom
para distribuidora em Várzea Grande.

O declarante asseverou, também, que levou
as ilegalidades
a conhecimento
de

Verner
Gunther, proprietário do Frigoríf
ic
o
Frigobom
,
que ao contrário do que era esperado, agiu com naturalidade e disse que aquele procedimento era normal e que o inspetor anterior, Paulo Rondon, recebia a quantia mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por fora para se omitir em relação a tal situação, o que foi confirmado
por

Dinarti
Vitor
Júnior
em nova conversa realizada após o final do expediente, ocasião em que afi
rmou saber do procedimento que
era adotado e que Paulo Rondon recebia uma quantia mensal para permitir o recebimento de gado sem GTA, reafirmando ao declarante que aquela prática era usual e era para ele ser mais companheiro do frigorífico.

C
omo
não
aceitou a vantagem indevida que lhe foi ofertada
por
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor
Júnior
e não
tinha
atribuição para lavrar auto de infração,
o declarante afirma que
entrou em contato com Maria Auxiliadora,
diretora t
écnica do INDEA, para noticiar as

irregularidades constatadas no F
rigorífico

Frigobom
,
que, por sua vez,
comunicou a situação à veterinária Karen da Costa Rocha,
coordenadora de inspeção de produtos de origem animal
,
que

o
orientou que fechasse o abate do dia seguinte
e
entra
sse
em contato com
Euller,
médico
veterinário e
fiscal estadual de
defesa agropecuária e florestal
do INDEA
,
para que este preced
esse a lavratura de
auto de infração e
imposição de
multa
em desfavor do
frigorífico em referência por conta do recebimento de
animais sem
GTA's
.

Depreende-se, ainda, das declarações de Igor que não
foi
possível a localização de
Euller
na cidade de Sinop e
a servidora Érika também estava ausente e,
como o único
representante do INDEA na localidade
era justamente
Dinarti
Vitor
Júnior
que
fez
a promessa indevida para que fossem autorizados os abates de animais recebidos sem a devida GTA, no dia 4 de fevereiro de 2011
o declarante
não liberou o abate deixando registrada a irregularidade no livro de ocorrências
SISE n. 11, assim como também encaminhou
ofício
a várias autoridades dentre elas:
ao Presidente do INDEA; ao Supervisor da URS (Unidade Regional de Supervisão do INDEA – Sinop); ao Chefe da ULE – Sinop (Unidade Local de Execução) – Sinop; ao CISPOA/INDEA – Coordenadoria Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal e à Coordenadoria de Controle de Doenças dos Animais – CCDA/INDEA e à Diretoria Técnica do INDEA – DITEC
.

Após, houve a comunicação pessoal
a

Verner
Gunther, ocasião em que a conversa foi gravada pelo declarante Igor por intermédio de seu aparelho
celular
, tendo
o dono o frigorífico
novamente
feito
a proposta de continuar a prática realizada
por
Paulo Roberto de proceder a autorização dos abates de animais sem GTA pelo pagamento de uma importância mensal por fora no
valor
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, cumprindo asseverar que situação fraudulenta noticiada foi confirmada
por

Dinarti
Vitor
Júnior
, que foi acionado por
Verner
Gunther e compareceu prontamente no Frigorífico
Frigobom
e
também agiu ativamente para cooptar Igor para dar continuidade no esquema fraudulento que era realizado com a participação do antigo inspetor, Paulo Roberto,
que era realizado da seguinte forma:
recebiam animais sem GTA, procediam o abate e ainda fraudavam documentos, com

o
posterior
cancelamento
injustificado
de guias de trânsito de produtos comestíveis das carcaças de bovinos que eram abatidos sem a documentação sanitária e eram enviados à distribuidora do Frigorífico
Frigobom
em Várzea Grande.

Para comprovar
tais
assertivas acima, colaciona-se
estes
trecho
s
do depoimento realizado em juízo por Igor Queiroz Silva, utilizado pela
prolatora do
édito condenatório (ID
92651595, p. 21/25):

Destaque-se,
ainda nessa senda,
que
Igor

encaminhou cópia dos documentos e gravações que tinha para o Ministério Público para as providências, eis que
já
estavam faland
o que iriam matar o depoente, sendo imperioso
registrar
que só o depoimento de Igor
em juízo
e a documentação por ele apresentada já seria o suficiente para dar ensejo ao édito condenatório, contudo, a versão narrada na exordial acusatória ficou ainda mais robusta com as gravaç
ões das conversas realizadas entr
e Igor Queiroz S
i
lva
,

Verner
Gunther Weber e
Dinarti
Vitor de Almeida Carli J
unior, gravações, essas, consideradas legítimas na preliminar enfrentada neste julgamento, das quais se extrai que infelizmente os apelantes acima nominados tratam com naturalidade a situação irregular que ocorria há tempos no Frigorífico
Frigobom
, com a anuência
de
Paulo Roberto que, na condição de inspetor, recebia a propina mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para permitir o recebimento, ab
a
te e posterior transporte dos produtos comestíveis sem a devida GTA ou com a emissão e posterior cancelamento de guias, ficando configurado o crime de corrupção ativa, corrupção passiva e o de falsidade ideológica, pelos quais os apelantes foram condenados.

Por guardar pertinência, eis
as
degravações
válidas
das
gravações lícitas das
conversas realizadas entre o interlocutor Igor Queiroz
Silava
e
Verner
Gunther Weber e
Dinarti
Vitor de Almeida Carli Junior (ID
92651590, p. 60/
130)
:

Corroborando os elementos probatórios acima, a
testemunha
Valney
Souza Correa,
então Presidente do INDEA,
narrou os fatos e disse ao final que o
Dinarti
Vitor
Júnior
, após ficar sabendo que havia sido aberto um procedimento administrativo para a apuração da sua conduta, procurou-o e, ao ser indagado, inicialmente negou ter feito algo de errado, contudo, após ser colocado um minuto do áudio da conversa gravada,
esse perguntou à
quele se podia fazer algo por ele, tendo recebido como resposta que nada poderia ser feito, ocasião em que
Dinarti
Vitor
Júnior
começou a chorar e foi procurar um advogado para se defender.

Na fase judicial,
também
foi ouvida Karen da Costa Rocha que confirmou as acusações realizadas por Igor, esclarecendo, ainda, que
após os relatos que lhe foram
feito
, a depoente pegou a documentação que comprova o que esse havia
dito, bem como fez a denúncia e foi nesse momento que todos tomaram conhecimento da gravidade do problema e o que Igor havia dito procedia e que teve procedimento administrativo e, pelo que lembra,
Dinarti
Vitor
Júnior
foi “demitido” e Paulo Roberto não, até onde a depoente se recorda.

Verton
Silva Marques, na fase judicial, afirmou que Igor lhe
noticiou na manhã do dia que fe
chou o abate e
fez
as gravações que havia inúmeras irregularidades no Frigorífico
Frigobom
, consistentes em recebimento de animais sem GTA, carne saindo do estabelecimento sem nota fiscal, carne saindo com a mesma guia a semana inteira para Cuiabá, crime de evasão fiscal, crime sanitário, dentre outros, e que o frigorífico [leia-se:
Verner
Gunther, iria chamar
Dinarti
Vitor
Júnior
para conversar com o denunciante [Igor] e que, com a sua experiência de servidor público e como conselheiro, perguntou se Igor iria estar sozinho, tendo como positiva a resposta, razão pela qual o orientou a gravar a conversa; na sequência, asseverou que no período da tarde Igor o procurou e levou a gravação da conversa da qual claramente pode ser observado o crime de corrupção ativa, tendo
Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor
Júnior
persuadido
Igor para que este aderisse ao esquema criminoso, acrescendo que
:
“
era clara a oferta indevida e repugnante; quem escuta percebe o deboche na tentativa de persuasão por parte de servidor
Dinarti
e do proprietário do frigorífico [
Verner
]; quem oferecia a propina para Igor, na gravação, eram os acusados
Verner
e
Dinarti
; na gravação mencionam o valor monetário que o outro inspetor ganhou, mas que se Igor quisesse poderiam mudar o valor; (...) o conhecimento que teve, depois de ver o processo encaminhado pelo Ministério Público, é que depois que Igor
se ausentou, falou que ia embora, o
Dinarti
foi até a unidade e emitiu as
GTA’s
para tentar regularizar, pois viu que ia dar problema; as GTA1s foram emitidas com horário posterior à saída de Igor; Igor não tinha como comprovar quando Paulo estava exercendo a função anteriormente, mas pode provar com planilhas; quando Igor chegou no frigorífico havia várias planilhas de saída de carnes a mais do que GTA entrando; a entrega do animal com a GTA é o primeiro ato de garantia de que o animal está com as vacinas em dia
, não é produto de roubo/furto e que ele está saudável; esse é o primeiro passo, pois às vezes tem alguma doença que o médico veterinário não consegue clinicamente ver e essa garantia vem com esse documento sanitário, comprovando que o animal tomou todas as vacinas, participou do calendário vacinal; a segunda parte, depois do abate. Têm alguns detalhes que tem que ‘condenar’ uma carne, uma
vícera
e aí que entra o problema, depois que o funcionário está sob influência financeira do proprietário do frigorífico, ele fala: ‘não, isso
ai
vai passar’; (...).
”

C
onquanto os apelantes
asseverem
que as testemunhas Bruna
Mezzacasa
,
José Carlos Balbo

e Patrícia Porto Senna, tenham afirmado que no dia 4 de fevereiro de 2011 quando estiveram no Frigorífico
Frigobom
todo gado que estava aguardando o abate estava com GTA, tal assertiva não exclui as robustas provas apresentadas em sentido contrário, justamente por conta da clara, evidente e rápida manipulação realizada
por

Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor
Júnior
quando tomaram conhecimento de que Igor havia encaminhado ofício a diversos órgãos e ao Ministério Público noticiando a situação irregular que se operava no referido
frigorífico
, tanto que os apelantes também foram condenados pelo crime de falsidade ideológica pela
falsificação de documentos para legitimar o abate e o transporte de animais, tendo ficado suficientemente provado a prática dos crimes de corrupção por parte dos
recorrentes
.

Ainda nesse diapasão, deve ser consignado que a testemunha Bruna
Mezzacasa
afirmou que ficava em vários setores e não estava presente quando foi feita a conferência dos animais e documentos correspondentes, deixando explicitado que somente
afirmou que todos os animais estavam com GTA pela “confiança” que tem em seu patrão,
Verner
Gunther, que
fizera tal
afirm
ação
.

Se isso não bastasse, conforme
d
emonstrado durante a instrução criminal, as
GTA’s
n.
28901, 148136, 28887, 148688,
apontadas por
Dinarti
Vitor
Júnior
para tentar acobertar o esquema criminoso e demonstrar que supostamente os animais que estavam aguardando o abate estavam regulares, totalizam 126 (cento e vinte e seis) animais, ao passo que a diferença apontada por Igor era de 115 (cento e quinze) animais, ou seja, além de haver uma diferença de 11 (onze) animais, as
GTA’s
apontadas para tentar desacreditar a denúncia realizada por Igor
se
referem a animais de outras propriedades que não aquelas que haviam dado entrada no dia anterior e estavam na relação de abate.

E ta
is

assertivas
se impõe
m
,
porque
, por exemplo, a GTA n. 28901 menciona o transporte de 36 (trinta e seis) bois do produtor Carlos de Oliveira Dias, oriundo do
M
unicípio de Nova Santa Helena/MT, contudo, conquanto na planilha de recebimento de animais do dia 3 de fevereiro de 2011 aponte o recebimento de 94 (noventa e quatro) vacas daquele município, constata-se sem maiores esforços que os produtores diferem, sendo eles: 70 (setenta) animais de Michelangelo e 24 (vinte e quatro) animais de Ademir Simoni, inexistindo, portanto, recebimento de gado do produtor Carlos de Oliveira Dias.

No mesmo norte, a GTA de n. 148688, assinala o transporte de 20 (vinte) vacas oriundas do
M
unicípio de
Colider
/MT de propriedade do produtor Rogerio Henrique da Silva, ao passo que é possível se extrair da planilha de recebimento de animais do dia 3 de fevereiro de 2011 que, daquele município, foi dado entrada no Frigorífico
Frigobom
o montante de 60 (sessenta) vacas do produtor José Firmino.

De igual maneira, em que pese a GTA n.
148736
tratar-se
de 20 (vinte) vacas de propriedade do produtor Denis Fernando da Silva da cidade de Nova Canaã do Norte/MT,
na planilha de recebimento de animais do dia 3 de fevereiro de 2011 não consta recebimento de quaisquer animais do aludido município
, não havendo dúvida de que referidas
GTA’s
foram informadas apenas como forma de dissimulação das
condutas ilícitas perpetradas pelos apelantes e como meio de tentar colocar em descrédito a denúncia realizada por Igor Queiroz da Silva
.

Dessa maneira, além do crime de corrupção ativa praticada
por

Verner
Gunther e
Dinarti
Vitor

Júnioir
, ficou provada a prática do crime de corrupção passiva
por parte de
Paulo Rondon, sendo de somenos importância que
este
não tenha participado dos diálogos gravados pelo interlocutor Igor, eis que plenamente demonstrado que Paulo Roberto atuou no Frigorífico
Frigobom
como
inspetor
e, medi
ante o pagamento da propina mensal de R$ 1
.
500,00 (mil e quinhentos reais), era conivente com a entrada de animais sem GTA e autorizava o respectivo abate com a posterior expedição de guia de produtos comestíveis que, conforme
asserido anteriormente

, eram canceladas injustificadamente fazendo que o produto que já havia entrado irregular no
frigorífico
acima nominado, burlando o
pagamento da taxa de emissão do documento
e
suprimi
ndo
o recolhimento do FETHAB (pelo produtor) para cada animal abatido
irregularmente, tivesse a venda da
carne de forma clandestina, apropriando-se dos tributos incidentes (
incluindo

tributos
federa
is
),
para, na sequência,
comercializar
um
animal não vacinado contra zoonoses como a febre aftosa, brucelose, raiva (transmissíveis aos humanos)
e, ainda, sonegando impostos, tais como ICMS e o imposto de renda.

Não obstante
Paulo Roberto sustente que não teve qualquer participação nos crimes de falsidade ideológica e que apenas passava as planilhas
a
limpo por conta do fato de que muitas vezes após o término do abate a planilha estar com respingos de sangue
ou conter rasuras que iam acontecendo no decorrer de todo processo até a chegada do produto final com a separação da carne, couro, vísceras e ossos, ficou claro que os documentos eram refeitos com a finalidade de ajustar a quantidade de animais abatidos à quantidade de animais descritos nas
GTA’s
, ocultando aqueles que deram entrada de forma irregular
.

Como
o frigorífico recebia
alguns lotes de
animais sem documentos,
quando era dada a saída emitia-se
normalmente a
g
uia
de produto c
omestível e,
para burlar o controle, após a realização da entrega da carne na central de distribuição do
Frigobom
, localizada na Av.
Julio
Muller, Quadra 01, lote 03, Bairro Cristo Rei, em
Várzea Grande/MT, a 1ª via da guia de produto comestível retornava ao Frigorífico
Frigobom
e era entregue
a
Paulo Roberto que a anexava as demais vias e,
na sequência, era realizado o cancelamento como se o produto sequer tivesse saído do frigorífico, o que pode ser observado, por exemplo, nos relatórios mensais assinados por esse apelante referente aos meses de agosto/2010, setembro/2010, outubro/2010,
novembro/2010, dezembro/2010 e janeiro/2011.

Como
é sabido
, nos delitos de corrupção – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra do
agente público
corrompido adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento do corrompido ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dele em atribuir falsamente o delito de corrupção ativa e/ou passiva aos apelantes, daí por que as afirmações daquele não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por estes.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do
s
apelante
s para tentar desqualificar os
depoimento
s
que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele
s
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o
s
recorrente
s
.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.

(
TJMT,
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
CORRUPÇÃO ATIVA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– 1.1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÁLCOOL NO SANGUE DO RÉU – FATO ANTERIOR À LEI N.º 12.760/12 – 1.2.
CORRUPÇÃO ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS COERENTES SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS, A QUEM FORA OFERECIDA A VANTAGEM INDEVIDA, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADOS PREJUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A alteração introduzida pela Lei n.º 11.705/08 incluiu no tipo penal descrito do art. 306 do CTB, como elementar objetiva, a concentração de álcool por litro de sangue, no organismo do agente, superior a 6 decigramas, o que somente pode ser aferida mediante teste de
alcoolemia. Assim, se o crime foi praticado sob a vigência da Lei nº. 11.705/08, e o agente não foi submetido ao indigitado teste, existindo nos autos, tão somente, provas testemunhais a apontar “sinais de embriaguez”, calcadas em ponderações subjetivas, imperiosa a absolvição do réu;

2.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a existência do crime de corrupção ativa e sua autoria, consubstanciados nas palavras uníssonas e harmoniosas dos policiais militares, aos quais fora oferecida a vantagem indevida.
Aliás, tratando-se de crime marcado pela clandestinidade, as declarações dos agentes públicos, colhidas sob o crivo do contraditório, merecem especial relevância
;

3. Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o agente foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Ademais, cediço que inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu – Súmula nº 444 do STJ;

Não bastasse, ainda que o agente ostente condenações definitivas em seu desfavor, não é possível extrair os aspectos da sua personalidade, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como verbi gratia, um estudo psicológico ou social.
(TJMT, N.U 0009504-38.2011.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018,
Publicado
no DJE 10/04/2018).
Destacamos

No tocante
a
alegação
de
Dinarti
Vitor
Júnior
, de que
não teria sido observado pela sentenciante fato relevante consistente na sentença jud
icial que declarou a nulidade de seu
ato
demissional
, com a determinação de sua reintegração ao cargo
por suposto cerceamento de defesa pela utilização de prova emprestada, é imperioso destacar que tal
questionamento
é in
ócu
o
tendo
em vista
que
as esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, motivo pelo qual,
pelos
mesmos fatos, o agente pode responder criminalmente, civilmente e ainda a um processo administrativo disciplinar não havendo
qualquer
interferência no resultado dest
as
(civil e administrativo)
em relação ao caminho jurídico adotado naquela (criminal).

Ademais, na hipótese apontada nas razões recursais,
Dinarti
Vitor
Júnior
sequer foi considerado inocente, mas tão somente teve o seu processo administrativo anulado com base em suposto cerceamento de defesa no compartilhamento da prova emprestada, não sendo demais
consignar
que o Ministério Público recorreu da sentença anulatória e o Recurso de Apelação Civil n.
1000004-02.2017.8.11.0015

atualmente tramita
na

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
desta Corte de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, e possui parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para que seja provido, tendo em vista que a decisão de primeiro grau invocada, no que diz respeito
à
prova emprestada, estaria em descompasso com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO POSTERGADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, é importante reforçar que esta Corte superior (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020) e o Supremo Tribunal Federal (
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau,
o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido ao ora paciente, que, após juntada da prova emprestada, pode contestar o conteúdo da prova, bem como produzir contraprovas (inclusive na fase do art. 402 do CPP)
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 725.754/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 26/4/2022).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. ODEBRECHT. SISTEMA DE CONTABILIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE
. ART. 400, § 1º, DO CPP. DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] VII -
O art. 400, § 1º, do CPP faculta ao magistrado, desde que fundamentadamente, no âmbito de sua discricionariedade regrada, indeferir as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ou seja, o deferimento de diligências probatórias condiciona-se à demonstração da utilidade, da necessidade e da relevância da medida, tendo em parâmetro o conjunto do acervo
fático-probatório dos autos e a imputação que o órgão acusatório tece contra o acusado
.

VIII - Possuindo a natureza jurídica de prova, o laudo pericial sobre os documentos eletrônicos oriundos dos sistemas de contabilidade do Odebrecht, elaborado pela Polícia Federal em outro processo, pode ser empregado como prova emprestada na Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000, não sendo necessária a realização de nova perícia.

IX -
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual
esta
é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova
.

X - Ante a previsão do art. 400, § 1º, do CPP, e tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que o Juízo de 1º Grau reputou prescindíveis para o deslinde da controvérsia, por entender suficiente laudo pericial já elaborado.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 9/4/2021).
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontosque, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o que ora se debate, no qual oposicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente
, a prática do
s
crime
s

pelos quais os apelantes foram condenados
, fato
s
, esse
s
, que fo
ram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto,
na absolvição dos três,

com fundamento no art. 386,
V, VI ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso,ndo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou
questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância

com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s por
Verner
Gunther Weber
,
Paulo Roberto Rondon Nunes Rondon
e
Dinarti
Vitor de Almeida Carli Junior,
mantendo inalterado o édito

condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023